Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. GRADUAÇÃO. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferença de gratificação de preceptoria de setembro de 2014 a janeiro de 2019. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Gratificação de Preceptoria. Na forma do art. 11 da Portaria 20, de 31 de janeiro de 2008 da Secretaria de Estado de Saúde do DF vigente à época dos fatos: “O preceptor de graduação fará jus à gratificação correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do último padrão da classe especial da carreira a qual pertença o servidor, sobre o vencimento da carga horaria mínima da carreira vinculada.”
3 – Reajuste. Lei 5.248/2013, para implantação nos anos de 2014 e 2015. Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos. A autora postula o pagamento das diferenças de preceptoria do período de setembro de 2014 a janeiro de 2019. As fichas financeiras de ID 8785340 – 8785345 indicam o pagamento da gratificação em valor inferior ao devido. Não há elementos para contrariar a afirmação do exercício de preceptoria no período indicado. Devida, pois, a diferença pleiteada.
4 – Valor da condenação. Do valor da condenação deve ser deduzida a importância de R$ 912,11, recebida pela autora como diferença de gratificação de preceptoria em abril/2016, não computada na planilha apresentada de ID 8785346. Assim, reduz-se o valor da condenação para R$ 6.983,73.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado, eis que se trata de norma posterior. Recurso a que se dá provimento, em parte, apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 6.983,73 e fixar os parâmetros para a atualização do débito, mantendo-se os demais provimentos da sentença.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E